Tribunal: TJPA
Processo: 0823045-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823045-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: GILSON SANTANA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Gravidade concreta. Risco à ordem pública. Periculosidade. Antecedentes criminais. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gilson Santana Alves, investigado por integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que decretou sua prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente: (i) se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos e risco à ordem pública; (ii) se a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos compromete a legalidade da segregação cautelar; (iii) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar os fins do processo penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, indicando a integração do paciente a facção criminosa de elevada periculosidade, com rígido sistema de ingresso e atuação estruturada, justificando a segregação para a garantia da ordem pública.

4. A contemporaneidade encontra-se configurada, uma vez que o vínculo atual do paciente com a organização criminosa persiste, não havendo decurso de tempo suficiente para afastar o periculum libertatis.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente e a existência de outras condenações penais não afastam, por si sós, a necessidade da prisão, tampouco autorizam a substituição por medidas cautelares diversas.

6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, sendo incabível a alegação de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A presença de elementos concretos que indiquem a participação ativa do paciente em organização criminosa de alta periculosidade justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta quando evidenciada a permanência do vínculo atual com a atividade criminosa. Condições pessoais favoráveis e eventual expectativa de regime penal menos gravoso não afastam a legalidade da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de

GILSON SANTANA ALVES, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0807826-04.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que que o paciente
é investigado pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.8520/2013)
.

Alega o impetrante, em síntese:

(i) a desproporcionalidade da medida cautelar extrema em relação à eventual pena a ser aplicada
, destacando que, em juízo de probabilidade, eventual reprimenda seria cumprida em regime menos gravoso (semiaberto), notadamente diante da ausência de reincidência do paciente;

(ii) a ausência de contemporaneidade dos fatos que embasaram a prisão cautelar
, visto que a suposta prática criminosa remonta a período anterior ao ano de 2021, com decreto prisional apenas em 2024, demonstrando o
esvaziamento do
periculum libertatis
;

(iii) a suficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos moldes do art. 319 do CPP, especialmente considerando que o paciente já se encontra recolhido por outras condenações, o que afastaria a alegada ameaça à ordem pública.

Ao final, requer a concessão da ordem, para que o paciente possa responder à ação penal em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pede, desde já, sua intimação para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) A polícia civil do Estado do Pará, através da delegacia de repressão a facções criminosas – DRFC, representou pela prisão preventiva do paciente e outras pessoas, para apurar o crime de integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho – CVRL, tendo o MP se manifestado pelo deferimento do pleito – parecer ministerial em anexo.

Este juízo especializado, corroborado pelo parecer ministerial, decretou a prisão preventiva do ora paciente, sendo a decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos, posto que, conforme as investigações levadas a efeito, o paciente teria sido identificado através do seu cadastro de ingresso na organização criminosa, cadastro esse que ocorre sob rígida segurança orgânica, não permitindo que haja adulteração, manipulação etc., inclusive os seus grupos de whatsapp são restritos, tanto que, para que se possa realizar o cadastro de um novo faccionado, deve-se seguir regras de rígida segurança – decisão em anexo.

Registre-se que é cediço que não se exige do decreto preventivo fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva, como ocorreu no caso sub examen.

(...)

O MP ofereceu denúncia em relação ao paciente pelo crime tipificado no art. 2°, §§ 2º, e 4°, I, IV e V, da Lei n.º 12.850/2013, ressaltando a denúncia que o aludido paciente possuiria a alcunha de “G”, bem como o mesmo seria integrante da organização criminosa comando vermelho desde 2019 – denúncia em anexo.

A denúncia devidamente recebida – decisão em anexo.

O paciente foi preso em 18/7/2025.

O processo se encontra aguardando as respostas à acusação de todos os réus.

No que toca à alegação acerca da ausência de contemporaneidade, a mesma não merece prosperar, ressaltando-se que o ora requerente se encontra cumprindo pena, estando, dessa forma, presente o requisito da contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva do aludido requerente, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
não conhecimento
do
writ,
sob pena de supressão de instância, ou, em caso de entendimento diverso, por sua
denegação
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

A priori,
mister frisar que
não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento da ordem, suscitada no parecer ministerial
, sob o argumento de que a defesa não teria requerido previamente ao juízo de origem a revogação da prisão preventiva. Isso porque, no caso em apreço,
já existe ato concreto da autoridade coatora restringindo a liberdade do paciente, consubstanciado na decisão que decretou a prisão cautelar
, de modo que o impetrante impugna diretamente esse provimento jurisdicional, o que afasta a alegação de supressão de instância.

Assim entende esta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTUS LEGIS. AVENTADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO FORMULADO NA ORIGEM - REJEIÇÃO. Decreto preventivo que constitui ato coator apto a ser impugnado pela via mandamental. Inexigibilidade de esgotamento da jurisdição na origem, especialmente quando ameaçada a liberdade de ir e vir do paciente. 2) PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em virtude do paciente responder a outro processo também pelo delito de tráfico de entorpecentes, praticado, em tese, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos que deram origem ao presente writ. 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE. Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade, pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional. 4) EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO. Na hipótese, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, tendo em vista que o paciente, após ter sido beneficiado com liberdade provisória nos autos que deram origem ao presente writ, voltou a se envolver em prática delituosa, tendo tal fato sido levado ao conhecimento do juízo a quando da análise do pleito de imposição da medida extrema, formulado pelo Parquet, dando ensejo ao decreto prisional. Precedentes. 5) ORDEM DENEGADA. Decisão unânime.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809364-30.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/08/2022)

EMENTA:HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. ENTRETANTO O HABEAS CORPUS É INSTRUMENTO DESTINADO À PROTEÇÃO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO INDIVÍDUO E, O SUPORTE PROBATÓRIO JUNTADO CONTEMPLA, MESMO QUE DE FORMA INDIRETA, TODA A MATÉRIA ALEGADA. PRELIMINAR REJEITADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ALIADA AINDA À GRAVIDADE DO AGENTE NO MODUS OPERANDI EMPREGADO NO CRIME. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFI IÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do writ, em face de supressão de instância, uma vez que o pedido de revogação de prisão preventiva não foi feito ao juízo de primeiro grau, todavia o Habeas Corpus é instrumento destinado à proteção do direito de locomoção do indivíduo e, diante de sua natureza, não seria razoável negar análise integral às razões suscitadas na impetração, sob pena de restringir eventual direito do paciente, uma vez que o suporte probatório juntado contempla, mesmo que de forma indireta, toda a matéria alegada. Preliminar rejeitada;

2. Alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e falta dos requisitos necessários para a custódia extrema, são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente, foi o modus operandi perpetrado o que justifica a necessidade da prisão preventiva, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de estupro de vulnerável praticado pelo paciente, contra sua própria irmã, pessoa portadora de doença mental (esquizofrenia hebefrênica);

3. Alegação de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva é improcedente, uma vez que a custódia cautelar da paciente foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, já que o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJPA 4448843, 4448843, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-02)

No que tange à
requerida revogação da prisão preventiva
, veja-se trecho do decreto preventivo, datado de 19/11/2024 (ID nº 131551763):

“(...) Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo

presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.

(...)

Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.

Ressalte-se, outrossim, na esteira da jurisprudência do STJ, que mostra-se inviável, prima facie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

Acrescente-se, por oportuno, que é cediço que, conforme jurisprudência do STF: “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer Ministerial constante do ID 118761684, deferimos o pleito de prisão preventiva de ID 114198569 e DECRETA-MOS A PRISÃO PREVENTIVA de:

(...)

3. GILSON SANTANA ALVES, (...)”

Da leitura da decisão acima transcrita, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública.

A segregação cautelar do paciente foi devidamente fundamentada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, com base nos requisitos do art. 312 do CPP. Conforme se extrai da decisão alhures transcrita, estão presentes elementos concretos relacionados à suposta integração do paciente à facção criminosa Comando Vermelho, com atuação organizada, estruturada e de alta periculosidade.

Ressaltou o magistrado de 1º grau, inclusive, que o ingresso do paciente no grupo criminoso teria se dado mediante procedimento interno rigoroso e sistematizado de cadastramento, com uso de canais restritos e segurança orgânica, o que demonstra um alto grau de organização e periculosidade. Ademais, o decreto apontou que a liberdade do paciente representa risco concreto de reiteração criminosa, afetação da ordem pública e comprometimento da paz social, tornando inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Ademais, vê-se também, das informações do juiz coator, que
o paciente possui extensa ficha de antecedentes criminais (ID 31265003)
, o que denota o risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva, para a
correta aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULO SIDADE SOCIAL DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A s instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, policiais militares, que deram ordem de parada ao veículo conduzido por ele e outro indivíduo, que veio a óbito com a troca de tiros, sendo o ora paciente apontado como líder da organização criminosa "Bonde do Zoológico" ou "Tudo 3"1, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social. Ademais, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui vasto histórico de registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, em 15/2/2023, por fatos ocorridos em 12/2/2018, acolhendo requerimento do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, subsidiada em elementos do inquérito policial; não houve flagrante e o decreto foi expedido após o lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. 4. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, nã o impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente funda mentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circun stâncias eviden ciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 841.043/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Tampouco há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão
, eis que,
embora as condutas imputadas remontem a período anterior ao ano de 2021, o paciente foi denunciado em 2024 por fato que indica sua permanência e atual vínculo com a organização criminosa, estando preso desde 18/07/2025, e respondendo a outros processos penais, conforme informado pela autoridade coatora e corroborado nos autos
. A jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação da exigência da contemporaneidade, notadamente quando há risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO. PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUGA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade, porquanto a decisão monocrática outrora proferida foi embasada em entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado 568 de sua Súmula. Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo, portanto, nenhuma vulneração do princípio da colegialidade. 2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta. O paciente, no dia 21/12/1991, assassinou a tiros de espingardada a sua companheira, IVETE DOS SANTOS GONÇALVES, após chegar embriagado à residência, e iniciar uma discussão. 4. Destacou-se, ainda, o fato de ter se evadido do distrito da culpa, não sendo localizado para responder ao processo, tanto é que foi reconhecida a sua revelia, pois se encontrava em local incerto e não sabido. E, até a data do julgamento da ordem originária, o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido. 5. "
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021.) 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no RHC n. 198.763/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No mais, o fato de o paciente encontrar-se atualmente preso em decorrência de outras condenações não elide, por si só, a necessidade de sua segregação cautelar no presente feito, notadamente porque a segregação aqui impugnada não se confunde com a pena definitiva que atualmente cumpre, tratando-se de títulos autônomos e independentes.

Por fim, a alegação de
eventual regime inicial semiaberto em futura condenação é meramente especulativa e não afasta, por si, a necessidade da custódia cautelar
, cuja natureza é diversa da pena definitiva e se destina a preservar o processo penal e o interesse público.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/01/2026